Tribunal: STF
Processo: Rcl 69919
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (Processo 0809180-22.2021.8.10.0000), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 43.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na ORIGEM, tratou-se de ação ordinária anulatória, na qual os autores, servidores do Poder Executivo, foram redistribuídos para o Ministério Público Estadual. A demanda foi SENTENCIADA (Doc.1) procedente em 1ª instância (e mantida na 2ª instância), anulando “ato administrativo que decretou nula a primeira redistribuição do Poder Executivo para o Ministério público Estadual”, com a consequente manutenção/retorno dos autores ao Ministério Público “nos cargos anteriormente ocupados no Parquet Estadual” (Autos integrais anexos - doc.2 ao 5). 



    O requerido, ato contínuo, CUMPRIU o comando e adotou as medidas necessárias para restabelecer a redistribuição dos autores para o Ministério Público Estadual nos seus cargos, a saber, os cargos que os acompanharam em todas as redistribuições anteriores (quando foram redistribuídos do Executivo para o MPE, e quando retornaram do MPE para o Executivo em razão da anulação da primeira redistribuição pelo Decreto nº 19.322).



    O juízo de base, entretanto, entendeu que o comando não fora cumprido corretamente, pois não houve o reenquadramento em cargos equivalentes na Lei 8.077/04. O juízo de base entendeu que os indivíduos deveriam ser deslocados dos cargos do Poder Executivo para cargos integrantes da carreira de apoio do MPE (Doc. 6).



    Ressalte-se que os novos cargos e a respectiva carreira na qual os autores pretendem ser investidos sequer existiam à época em que estavam redistribuídos ao MPE, eis que apenas foi criada com a Lei 8.077 de 2004 (“Dispõe sobre a criação de Carreira e Cargos de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público do Estado do Maranhão”) e os servidores saíram do MPE em 2002, evidenciando, em verdade, mero subterfúgio para galgar cargo/carreira diverso daquele para o qual prestou o concurso público (ou no qual se estabilizou por força do art. 19, ADCT), configurando inadmissível hipótese de provimento derivado.



    [...]



    Registre-se que a violação à Súmula Vinculante 43 ocorreu durante o cumprimento de sentença, quando o juízo de base determinou o reenquadramento dos servidores em cargos equivalentes aos renomeados pela Lei 8.077/04. Importa ressaltar que essa determinação não está coberta pela coisa julgada, pois a decisão judicial transitada em julgado determinou apenas a manutenção dos servidores nos cargos anteriormente ocupados, não havendo qualquer menção ou autorização para o reenquadramento em novos cargos criados posteriormente.



    [...]



    A nomenclatura dos cargos deixa patente a violação ao enunciado sumulado: Não há como se enquadrar servidores do Poder Executivo para as carreiras de técnico e analista do Ministério Público sob o fundamento que isso seria uma redistribuição de cargos. O expediente, de fato, caracteriza a extinta “transferência”, declarada inconstitucional e vedada pela SV nº 43.”



    Ao final, no mérito, requer “o acolhimento da presente Reclamação para conceder ordem de cassação da decisão proferidas no processo em epígrafe, com a determinação de prolação de nova em conformidade com a Súmula Vinculante nº 43”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O parâmetro de controle suscitado é a Súmula Vinculante 43, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”



    Sem razão a parte reclamante.



    A discussão na origem está relacionada ao cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória 1060-30.2015.8.10.0001, que, por sua vez, foi ajuizada pelos ora beneficiários em face do Estado do Maranhão, com o objetivo de “anular ato administrativo que tornou sem efeito diversas redistribuições efetuadas de servidores públicos do Poder Executivo Estadual outrora redistribuídos ao Ministério Público Estadual em ato administrativo perfeito e acabado, em virtude da inobservância dos preceitos legais de regência, devido processo legal e a consumação do prazo decadencial” (eDoc. 2, fl. 1).



    No caso, julgando procedente o pedido formulado nos autos da ação de conhecimento, o título executivo declarou “nulo o ato administrativo que decretou nula a primeira redistribuição do Poder Executivo para o Ministério Público Estadual dos servidores requerentes, mantendo-os nos cargos anteriormente ocupados no Parquet Estadual” (eDoc. 2, fl. 5).



    Em sede de execução, o Estado sustentou o cumprimento da decisão exequenda, alegando que “adotou as medidas necessárias para restabelecer a redistribuição dos autores para o Ministério Público Estadual nos seus cargos, a saber, os cargos que os acompanharam em todas as redistribuições anteriores (quando foram redistribuídos do Executivo para o MPE, e quando retornaram do MPE para o Executivo em razão da anulação da primeira redistribuição pelo Decreto nº 19.322)” (eDoc. 1, fl. 2).



    No entanto, por considerar descumprida a obrigação de fazer prevista no título executivo, o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Luís/MA assim deliberou:



    “Determino a intimação do Estado do Maranhão para que informe a este Juízo o efetivo cumprimento da Decisão judicial, atendendo todas as determinações estabelecidas na Lei 8077/2004 – que importa no imediato remanejamento dos exequentes aos cargos compatíveis existentes e vantagens deles decorrentes, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária majorada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento em face de cada um dos exequentes, e, em assim não procedendo, determino de já a aplicação das penalidades previstas no art. 81 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo das demais sanções administrativas e penais”. 



    Interposto Agravo de Instrumento pelo Estado do Maranhão, ora Reclamante, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, reconsiderando decisão anterior, negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDoc. 7): 



    “O presente agravo de instrumento tem por objeto a reforma da decisão proferida no Cumprimento de Sentença nº. 0832533-25.2020.8.10.0001, que determinou que o Estado do Maranhão comprovasse o imediato remanejamento dos Agravados aos cargos compatíveis existentes e vantagens deles decorrentes (considerando a data de ingresso/redistribuição dos servidores no cargo público), no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista a anulação de ato administrativo que desconsiderou a primeira redistribuição dos servidores exequentes, do Poder Executivo para o Ministério Público do Estado do Maranhão. 



    [...]



    Após análise mais detida do processo, constatei que a decisão proferida pelo Magistrado de 1º Grau não implicou em investidura de servidores em cargo e carreira diversos do que ingressaram. 



    É preciso entender as peculiaridades da questão de fundo. 



    Das circunstâncias fáticas 



    Nos anos de 1994, 1996 e 1997, servidores públicos do Poder Executivo, aqui embargantes, foram colocados à disposição do Ministério Público Estadual, onde passaram desempenhar as funções, por ato da administração pública e em razão da necessidade de interesse público. 



    Em 2001, o Procurador Geral de Justiça, considerando a impossibilidade de realização do concurso público para suprir a necessidade de pessoal, a boa atuação desses servidores junto ao MP e o disposto no art. 45 da Lei 6.107/1994, além da necessidade de regularizar a situação de fato já estabelecida, solicitou ao Poder Executivo a redistribuição dos embargantes ao quadro funcional do Órgão Ministerial, o que foi deferido e efetivado por ato da então Governadora em 2002. 



    No ano 2012, o Ministério Público Estadual, sem observar as garantias do devido processo administrativo, anulou as redistribuições dos servidores acima mencionados, sob o fundamento de que somente seria válida a redistribuição mediante o deslocamento do servidor com o respectivo cargo do mesmo Poder ou instituição, observado o interesse da administração, o que não teria ocorrido na espécie. 



    Foi justamente esse ato administrativo, que declarou nula a primeira redistribuição dos servidores públicos, aqui embargantes, que restou anulado no título judicial ora executado, o qual reconheceu a validade e eficácia do citado ato de redistribuição dos embargantes do Poder Executivo ao Ministério Público Estadual, realizado no interesse da administração, há mais de 05 (cinco) anos e determinou a manutenção dos mesmos nos cargos já ocupados junto ao Ministério Público. 



    [...]



    Nesse contexto, tem-se o reconhecimento definitivo da validade e eficácia do ato de redistribuição dos cargos dos embargantes do Poder Executivo ao Ministério Público Estadual, com a determinação de manutenção dos servidores nos cargos ocupados junto ao Ministério Público desde 2001 (há 23 anos), o que está sendo objeto do cumprimento de sentença originário. 



    Do mérito recursal 



    Compulsando os autos, vejo que o título executivo declarou nulo o ato administrativo que decretou nula a primeira redistribuição do Poder Executivo para o Ministério Público Estadual dos servidores embargantes, determinando a sua manutenção nos cargos anteriormente ocupados no Parquet Estadual. 



    Ocorre que, em razão do tempo transcorrido desde o início dessa celeuma em 2001, houve uma mudança na situação fática no quadro funcional do Ministério Público Estado do Maranhão, no ano de 2004, quando os cargos anteriormente ocupados pelos Recorrentes foram renomeados pela Lei 8077/2004, acarretando na extinção da nomenclatura dos cargos inicialmente ocupados, passando os servidores à ocupação do novo cargo correspondente criado. 



    Eis o comando legal: 



    [...]



    Nesse contexto, à exceção do cargo de Auxiliar Ministerial que foi extinto a vagar, os demais cargos foram renomeados, não existindo mais a denominação anterior do cargo, circunstância que foi omitida no acordão embargado. 



    Constata-se, portanto, que o comando da decisão de 1º Grau não alterou os limites do título judicial objeto de cumprimento de sentença, pelo contrário, garantiu o resultado prático equivalente da ordem judicial, não sendo possível ignorar a realidade prática e jurídica estabelecida pela Lei 8077/2004, que não criou cargos diversos aos anteriormente ocupados pelos embargantes, apenas renomeou os cargos inicialmente ocupados pelos Recorrentes. 



    [...]



    Logo, não subsiste o argumento de que a decisão agravada afrontou a Súmula Vinculante n.º 43 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 



    Ao contrário do que vem tentando demonstrar o Estado do Maranhão, o cumprimento do título executivo não depende da existência de cargos vagos a serem preenchidos, tendo em vista que a nulidade declarada resulta na redistribuição de cargos, ou seja, os exequentes trazem de volta ao quadro do Ministério Público os seus respectivos cargos, os quais foram tão somente renomeados pela Lei 8077/2004. 



    Manter os embargantes estagnados no quadro de pessoal do Ministério Público, sem direitos à redenominação dos cargos públicos que beneficiou os demais servidores do Órgão Ministerial e negando-lhe o próprio desenvolvimento na carreira, é impor aos servidores um indevido ônus resultante de ato praticado de ofício e no interesse exclusivo da administração pública. 



    O que se tem nos autos é que a decisão proferida pelo Magistrado de Origem não determinou o cumprimento de obrigação diversa daquela contida no título executivo, mas sim deu efetivo cumprimento ao comando judicial executado, que assegurou a manutenção dos embargantes nos cargos anteriormente ocupados do Ministério Público, determinando ao Estado do Maranhão que o fizesse nos cargos compatíveis existentes no quadro funcional, assegurando o resultado prático equivalente, nos termos do art. 536 do CPC, conforme a seguinte tabela: 



    [...]



    Posto isso, voto pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para corrigindo erro decorrente de premissa equivocada, reformar o acórdão embargado, no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo o inteiro teor da decisão proferida pelo Magistrado de 1º Grau.”



    Nesta Reclamação, em síntese, o Estado do Maranhão defende a suposta ofensa à Súmula Vinculante 43, ao argumento de que “não há como se enquadrar servidores do Poder Executivo para as carreiras de técnico e analista do Ministério Público sob o fundamento que isso seria uma redistribuição de cargos. O expediente, de fato, caracteriza a extinta “transferência”, declarada inconstitucional e vedada pela SV nº 43”.



    No entanto, como bem assentado no ato reclamado, “a decisão proferida pelo Magistrado de Origem não determinou o cumprimento de obrigação diversa daquela contida no título executivo, mas sim deu efetivo cumprimento ao comando judicial executado, que assegurou a manutenção dos embargantes nos cargos anteriormente ocupados do Ministério Público, determinando ao Estado do Maranhão que o fizesse nos cargos compatíveis existentes no quadro funcional, assegurando o resultado prático equivalente, nos termos do art. 536 do CPC”.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Assinalo que o contexto da Súmula Vinculante 43 está relacionado à inconstitucionalidade da modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.



    É distinto, portanto, do presente caso, que envolve determinação judicial, com trânsito em julgado, de manutenção dos servidores públicos nos cargos para os quais foram redistribuídos à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão.



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal reclamado, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. “Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016). 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 44.054 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/02/2021)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente